Tribunal: TJDFT
Processo: 0722946-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722946-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCELIA SIMPLICIO DA COSTA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por LUCELIA SIMPLICIO DA COSTA contra a decisão de ID 158137516, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0715567-94.2019.8.07.0001, movido por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA – ME. Na ocasião, o Juízo acolheu parcialmente a impugnação à penhora formulada pela ora agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação à penhora efetuada pelo SISBAJUD, na qual a executada alegou, em síntese, que a constrição recaiu sobre verba do FGTS e salarial, esta última oriunda de seu trabalho autônomo. Requereu o desbloqueio dos valores e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Resposta à impugnação junto ao ID 156218091, na qual a parte exequente discorreu acerca da possibilidade de penhora de conta poupança utilizada como se fosse conta corrente e impugnou o requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decido. Compulsando os autos, observo, a partir da leitura do documento de ID 152253545, que foi penhorada a quantia de R$ 1.256,88 em 04/03/2023 da conta da executada mantida junto à Caixa Econômica Federal. Ocorre que a executada comprovou, por meio dos extratos bancários de ID 153409082, que a referida conta se trata de conta poupança, fato que, a princípio, atrairia a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, já que o montante bloqueado não supera o montante de 40 salários mínimos. Entretanto, não obstante a sobredita constatação, percebe-se que, na verdade, a devedora utiliza a conta poupança como conta corrente. Tal situação é facilmente observável, já que, no referido extrato bancário, percebem-se diversas movimentações financeiras, como envio e recebimento de quantias pelo Pix, saques e compras efetuadas no débito. Conclui-se, portanto, que a conta bloqueada é utilizada como conta corrente, descaracterizando, portanto a condição de conta poupança, o que permite a mitigação da proteção de impenhorabilidade prevista no mencionado Diploma Legal. Nesse contexto, por ter havido manifesto desvirtuamento da finalidade daquela conta, é inviável acolher a impugnação com base tão somente no fato de que a conta bloqueada se trata de poupança. Registre-se que, em casos semelhantes, assim decidiu este e. TJDFT [...] Noutro giro, ainda a partir da análise do extrato bancário de ID 153409082, concluo que a executada iniciou o mês de março de 2023 com o montante de R$ 202,23 depositado. Saliente-se que, ainda que o sobredito valor se tratasse de verba salarial, a jurisprudência tem permitido o bloqueio de verba remanescente de um mês para o outro, que perde seu caráter alimentar. [...] Ainda, em relação às duas quantias de R$ 180,00, recebidas em 02/03/2023 e 03/03/2023, bem como em relação à quantia de R$ 50,00, recebida em 03/03/2023, em que pese a argumentação dispendida em sede de impugnação, no sentido de que seriam provenientes de seu trabalho autônomo, tal situação não restou cabalmente caracterizada nos autos, na medida em que não foi comprovada a origem de quaisquer daquelas transações. Por fim, em relação à quantia recebida a título de FGTS, em razão da sua impenhorabilidade, conforme art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/90, entendo que deverá ser restituída à executada. Com estes fundamentos, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ofertada. Operada a preclusão recursal, liberem-se quantias descritas a seguir na forma determinada: a) R$ 202,23 (remanescente de salário), R$ 180,00, R$ 180,00 e R$ 50,00 (depósitos cujas origens não foram comprovadas), totalizando, portanto, R$ 612,23, com acréscimos legais, em favor do exequente ou de seu procurador com poderes para receber e dar quitação; e b) o restante, no importe de R$ 644,65, com acréscimos legais, referente ao saldo remanescente da quantia recebida a título de FGTS e reconhecido como impenhorável pela presente decisão, em favor da executada. Defiro, também, os benefícios da justiça gratuita em relação à executada, a partir desta data. Anote-se. [...] (Grifou-se). Nas razões recursais, a agravante sustenta que o valor bloqueado na Caixa Econômica Federal – CEF, no importe de R$ 612,23 (seiscentos e doze reais e vinte e três centavos), é impenhorável, na forma do art. 833, incisos IV e X e § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Registra que, [...] do total bloqueado, R$ 202,23 (duzentos e dois reais e vinte e três centavos) consistem em remanescente de salário decorrente do acerto em razão de sua demissão sem justa causa de emprego anterior. O restante do valor bloqueado se refere a dois depósitos de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) cada e um depósito de R$ 50,00 (cinquenta reais), os quais o juiz a quo, na decisão ora impugnada, afirmou serem de origem desconhecida. Os dois depósitos de R$180,00 (cento e oitenta reais), ocorridos em 02/03/2023 e 03/03/2023, são decorrentes de pagamento por seu trabalho como diarista. Suas diárias variam entre ou seja, suas diárias variam entre R$160,00 (cento e sessenta reais) e R$200,00 (duzentos reais). Já o depósito de R$50,00 (cinquenta reais), efetuado em 03/03/2023, se refere ao valor de reembolso da agravante por seu deslocamento até o local de trabalho como diarista, sendo que algumas vezes recebe o valor dos passes de forma separada ou somado ao valor da diária. A Executada não conseguiu obter declaração de todas as pessoas que contrata seus serviços, mas apenas de duas delas, como demonstram declarações anexa. No entanto, a constância de depósitos com valores semelhantes coincide com as declarações da agravante (ID 153409082), de modo que são suficientes para comprovar que todos os valores depositados em sua conta bancária nos meses de fevereiro e março de 2023, que atualmente se encontram bloqueados para fins de penhora, são oriundos de seu trabalho como autônoma e, consequentemente também estão protegidos pela impenhorabilidade nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. [...] Informa que a dívida em execução decorre da inadimplência relativa a notas promissórias vinculadas a um contrato de compra e venda de produtos. Defende que “[...] inexiste previsão legal de exclusão da impenhorabilidade de valores em conta popança em razão da frequência e da quantidade de movimentações bancárias.”. Assevera que a indisponibilidade da quantia compromete a sua subsistência e a de sua família, pois é autônoma (diarista) e aufere renda mensal média variável de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Alega, ainda, que há risco de que o valor seja levantado pela agravada, caso se aguarde o julgamento do mérito do presente recurso. Cita julgados para sustentar a sua tese. Ao final, requer, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, consubstanciada na imediata liberação da quantia supracitada, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, com a confirmação da tutela de urgência requerida. Preparo não recolhido, em vista da concessão da gratuidade da justiça pelo Juízo de 1o Grau. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de desbloqueio de valor constrito pelo Juízo de 1o Grau sob a alegação de serem impenhoráveis, com base no art. 833, incisos IV e X, do CPC. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, no dia 2/3/2023, foi bloqueado o importe de R$ 1.256,88 (mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos) em conta da CEF de titularidade da agravante, para saldar uma dívida de R$ 4.932,19 (quatro mil, novecentos e trinta e dois reais e dezenove centavos) (ID 152253545). Ao analisar a impugnação apresentada no dia 26/3/2023 – e instruída com extratos bancários das movimentações realizadas entre 2/2/2023 e 15/3/2023 (ID 153409082) –, o Juízo de 1o Grau determinou o desbloqueio da quantia recebida a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, por não ser penhorável, e manteve a constrição do restante argumentando que a ora agravante não comprovou a origem salarial e que o valor estava depositado em conta poupança utilizada como conta corrente, o que permite a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC. Além disso, o Juízo de origem consignou que a ora agravante [...] iniciou o mês de março de 2023 com o montante de R$ 202,23 depositado. Saliente-se que, ainda que o sobredito valor se tratasse de verba salarial, a jurisprudência tem permitido o bloqueio de verba remanescente de um mês para o outro, que perde seu caráter alimentar. [...] Pois bem. Segundo consta no art. 833, inciso X, do CPC, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável, observadas as exceções previstas no § 2o do dispositivo. Da análise dos citados extratos bancários, observa-se o registro de diversas movimentações, quase diárias, envolvendo transferências, pagamentos e saques, o que indica a utilização da conta para outra finalidade, que não a formação de reserva financeira. Diante desse cenário, entendo que há indícios de desvirtuamento da conta poupança, a ensejar o afastamento da proteção conferida pelo referido inciso. A respeito da alegada impenhorabilidade com fundamento no art. 833, inciso IV, do citado Diploma Normativo, necessário avaliar, primeiramente, se a agravante demonstrou o caráter salarial do montante constrito. No tocante ao valor de R$ 202,23 (duzentos e dois reais e vinte e três centavos), adiro ao entendimento esposado na decisão recorrida, no sentido de que, ainda que tenha sido auferido a título de remuneração, não possui natureza salarial por ser verba remanescente do mês anterior. Nesse sentido, confira-se a ementa de julgado recente da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. SALDO REMANESCENTE DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação à penhora, mantendo parte do valor penhorado. 2. Ainda que impenhoráveis os proventos do devedor, o saldo remanescente não utilizado para subsistência pode ser penhorado, porquanto perde sua natureza alimentar, passando a ser considerado como acúmulo de recursos. Precedentes. 3. No caso, sequer há positivação de que a quantia não liberada, seja oriunda de proventos de aposentadoria da parte devedora. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1660479, 07293817420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Quanto às demais importâncias, recebidas no mês em que operado o bloqueio, também anuo ao posicionamento do Juízo de 1o Grau, no sentido de manter a indisponibilidade por não ter a agravante demonstrado a origem salarial – e, como se sabe, incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade (art. 854, § 3o, inciso I, CPC). Desta feita, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado. E, considerando que os requisitos previstos do art. 300, caput, do CPC são cumulativos, desnecessária a apreciação do perigo de dano. Sobreleva registrar, entretanto, que o alegado temor da agravante de que o montante seja levantado pelo agravado antes do julgamento do mérito do presente recurso não se justifica, pois o Juízo de origem condicionou tal ato à preclusão da decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 14 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator